Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-35.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - RICOCHETE.
1 – Danos materiais – estadia do veículo apreendido devida a partir da data em que houve a determinação do seu bloqueio, por meio do sistema RENAJUD, impossibilitando a regularização da documentação e consequente liberação do automóvel;
2 – Dano moral por afeição – Negativação indevida do nome do falecido – marido e pai dos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - RICOCHETE.
1 – Danos materiais – estadia do veículo apreendido devida a partir da data em que houve a determinação do seu bloqueio, por meio do sistema RENAJUD, impossibilitando a regularização da documentação e consequente liberação do automóvel;
2 – Dano moral por afeição – Negativação indevida do nome do falecido – marido e pai dos autores. Indenização por dano moral fixada, no montante pleiteado - R$ 10.000,00 - acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a contar da citação.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.